Tribunal: STF
Processo: AI 566496
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA-STF 288.
A parte agravante não
demonstra constar dos autos a cópia da sentença, mantida pelo
acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Trata-se de peça de
 traslado obrigatório, por ser indispensável à compreensão da
controvérsia e à verificação do prequestionamento da matéria
debatida nos autos.
Agravo regimental a que se nega provimento.